Tribunal: TJES
Processo: 5000604-84.2024.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-84.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: FELIPE LEONE VALIATI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000604-84.2024.8.08.0049

RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECORRIDO: FELIPE LEONE VALIATI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FELIPE LEONE VALIATI
em face de
NEON PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO,
aduzindo o requerente que foi buscar um empréstimo junto ao SICOOB e tomou conhecimento que seu nome estava negativado pela requerida. Informa que jamais manteve qualquer relação comercial com a demandada que justificasse a restrição. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato nº 0001029932, além de danos morais.

Em contestação (ID 10655494), a requerida informa que a conta do autor foi encerrada e se referia a dívida de cartão de crédito, sendo legítima a negativação em caso de inadimplência.

A sentença (ID 10655499) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho os pedidos autorais e resolvo o mérito da ação na forma do art. 487, I, do CPC para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela:

(a) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; e

(b) condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização danos morais, com juros legais desde 01-05-2019 e correção monetária pelo IPCA-E desde a data deste arbitramento
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10655502), reiterando que a inscrição dos dados dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito é um direito do credor. Pretende, assim, seja afastado o dano moral ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10655507), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, conforme bem salientado pelo magistrado de piso, embora a recorrente afirme na defesa que a negativação se deu pelo não pagamento do cartão de crédito, não há prova alguma de que o autor tinha qualquer vínculo com a mesma, posto que não apresentado o contrato, as faturas ou qualquer outro documento hábil a comprovar as alegações deduzidas na defesa.

Extraio da r. sentença:

“Por sua vez, a parte requerida sustentou que a inscrição foi devida e que a dívida existe, sendo proveniente de um cartão de crédito. Contudo, a ré não juntou nenhum documento aos autos para comprovar suas alegações: não possui o instrumento de contrato de cartão de crédito, nem documentos do contratante, faturas emitidas para o endereço dele, ou dados pessoais do contratante.

De acordo com as regras de experiência comum e as diretrizes estabelecidas pela legislação consumerista, compete ao fornecedor apresentar prova segura do que foi contratado, assim como daquilo que fora entregue ao consumidor.

In casu, há fundada dúvida acerca da contratação, pois tudo a demandada não tem nenhuma prova do fato extintivo do direito do autor, alegado em contestação”.

Além de ser cobrado indevidamente, constato que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito indevidamente (ID 10655275), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)